Tribunal: TJPA
Processo: 0803604-61.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803604-61.2022.8.14.0401

APELANTE: ELTON JHON DE SOUZA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803604-61.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ELTON JHON DE SOUZA MELO

DEFENSORIA PÚBLICA: VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO.
EVIDENCIADA A AUTORIA E A FINALIDADE COMERCIAL DO TÓXICO APREENDIDO, IMPOSSÍVEL É A ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. OS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS, NÃO CONTRADITADOS, SÃO PLENAMENTE VÁLIDOS E IDÔNEOS, NÃO HAVENDO MOTIVO ALGUM PARA DESMERECÊ-LOS.
LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

28
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
17
de
outubro
de 2022 e término no dia
25
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
25
de
outubro
de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ELTON JHON DE SOUZA MELO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 10339325) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 93/96, ID nº 10339273), que no dia 04/03/2022, por volta das 00h40min, os policiais militares

Augusto Giovanni Igreja da Silva,
Josias

das

Chagas

Ferreira

e

Paulo

Nazareno

da

Silveira

Piedade

realizavam
policiamento

ostensivo

pelo

bairro

do

Jurunas,

nesta

cidade,

quando

receberam
“denúncia” anônima, informando que um cidadão sem camisa e usando tornozeleira eletrônica

comercializava

drogas ilícitas na

passagem Cobaju, localizada

no

mesmo
bairro.

Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o referido endereço e, lá chegando, abordaram o denunciado, que se identificou como

ELTON JHON DE SOUZA
MELO,

que tinha as mesmas características descritas na “denúncia”. Durante a realização
do procedimento de revista, os agentes da lei encontraram na posse de ELTON, 25 (vinte e cinco) invólucros contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “cocaína” e a quantia em dinheiro de R$ 39,00 (trinta e nove reais). Para os policiais, ELTON assumiu a propriedade das substâncias apreendidas, bem como confessou que se destinavam à comercialização.

Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e o denunciado conduzido até a Seccional de são Brás. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 217/220, ID nº 10339343), o recorrente pugnou pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que o mesmo estava comercializando substância ilícita.

Em sede de contrarrazões
(fls. 224/232, ID nº 10339347), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 237/241, ID nº 10831573), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ELTON JHON DE SOUZA MELO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 10339325) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No mérito, de início, a
materialidade
está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 10339200), bem como do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.000758-QUI (fl. 157, ID nº 10339316), o qual conclui que a substância apreendida em poder do denunciado referia-se a 25 (vinte e cinco) invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico, contendo em seu interior substância pulverulenta branca pesando no total de 7,00 gramas de Cocaína.

No que tange à autoria, em juízo, os Policiais Militares que atuaram no flagrante do acusado, trouxeram informações acerca da veracidade dos fatos.

A testemunha PM
Augusto Giovanni Igreja Da Silva

em Juízo narrou:

Que estavam em rondas pelo bairro do Jurunas, quando receberam uma denúncia anônima de que o réu estaria comercializando entorpecentes na Passagem Cobaju, que já é conhecida pela guarnição por intensa ocorrência de comercialização e uso de drogas. Informou que, ao se dirigirem para o local, se depararam com o denunciado, que possuía as características informadas na denúncia, e no momento estava sem camisa, usando apenas short e fazia uso de uma tornozeleira eletrônica, sendo que em revista pessoal encontraram uma determinada quantidade de entorpecentes. Disse que a droga apreendida se tratava de cocaína e também encontraram uma pequena quantia em dinheiro. Sustentou que, no momento a prisão, o réu admitiu que a droga lhe pertencia. Acrescentou que, o réu tentou se insurgir contra a abordagem, porém, foi contido pelos policiais. Esclareceu que o local é um beco escuro e é conhecido porque ficam pessoas consumindo e vendendo drogas, mas na denúncia falavam que o réu estava vendendo. Confirmou ter percebido, no momento da abordagem, que o réu estava em monitoramento eletrônico, mas ua prisão foi por ter ocorrido a apreensão de drogas, inclusive, não conhecia o réu de abordagem anterior.

No mesmo sentido, a testemunha

PM Josias das Chagas Ferreira
, em juízo declarou:

Que era uma abordagem policial no local, sendo que avistaram o réu em atitude suspeita, razão pela qual fizeram a abordagem e um dos Policiais da guarnição encontrou em poder dele o material entorpecente. Disse que um transeunte informou que, no local, havia uma pessoa com as características do réu estava comercializando entorpecente. Acrescentou que a droga apreendida se tratava de substância semelhante à cocaína. Confirmou que, no momento da abordagem, perceberam que o denunciado usava tornozeleira eletrônica, a qual constava como característica na denúncia que fizeram. Seguiu informando que o Cabo Piedade, componente da guarnição foi quem fez a revista e encontrou a droga.

Corroborando o que os agentes disseram anteriormente, a testemunha

PM Paulo Nazareno da Silveira
Piedad
e
, informou:

Que receberam denúncia anônima e, quando foram ao local, encontraram o acusado, que foi abordado e com ele encontrado uma determinada quantidade de entorpecentes e R$ 39,00 em dinheiro. Confirmou ter feito a revista no réu e encontrado a droga.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com relação à autoria do crime, esta encontra-se, também, muito bem comprovada pelos depoimentos dos policiais prestados em juízo, onde de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, bem como nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

O acusado
ELTON JHON DE SOUZA MELO
, em seu interrogatório, negou as acusações e informou que as drogas foram injustamente atribuídas a ele pelos policiais militares.

Entretanto, sua afirmação não constitui elementos suficientes para desqualificar as provas coligidas, ainda mais que as circunstâncias do fato apontam em sentido contrário.

A versão apresentada pelo réu em juízo mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, o que a torna desmerecedora de crédito. Além disso, o acusado não trouxe sequer uma testemunha que corroborasse sua versão dos fatos.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que a droga encontrada não pertencia ao acusado e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - PENA-BASE - NATUREZA DA DROGA - POTENCIAL LESIVO - VALORAÇÃO NEGATIVA - DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE PROVA - AFASTAMENTO. "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE - CRITÉRIO DO INTERVALO - ATENUANTE - CONFISSÃO ESPONTÃNEA - INCIDÊNCIA
. Comprovadas materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, impõe-se a manutenção da condenação. A dedicação a atividades criminosas, haurida de conjunto probatório concreto que inclui, mas não se limita a, ações penais em curso em desfavor do agente, incabível a incidência do privilégio ao crime de tráfico de drogas. O enorme potencial lesivo do "crack" para a saúde humana justifica a valoração negativa da natureza da droga na primeira fase da dosimetria. Ausente prova suficiente de lesão intensa e específica à tranquilidade e segurança social, não cabe a condenação do autor de tráfico de drogas à indenização por dano moral coletivo. Concede-se "habeas corpus" de ofício diante da constatação de constrangimento ilegal na sentença. O recrudescimento da pena-base exige concreta fundamentação, impondo-se a sua redução para atender ao princípio da individualização da pena (art. 59, CP). Este eg. TJMG adota o parâmetro de elevação da pena-base em 1/10, para cada circunstância judicial negativa no crime de tráfico de drogas, sobre o intervalo havido entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas. A confissão espontânea em sede policial, ainda que retratada na fase judicial, mas desde que utilizada na fundamentação da condenação, deve atenuar a pena (art. 65, III, d, CP).
(TJ-MG - APR: 10193210000710001 Coromandel, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE - PROVA JUNTADA APÓS AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE
. (...) - Se a prova dos autos aponta para a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, é de se manter a condenação, sendo inviável a absolvição. (...) Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão dos réus, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação.
(TJ-MG - APR: 10312210001888001 Ipanema, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 12/07/2022, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2022).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
- Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo
a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão em Regime Semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 25/10/2022